Tribunal: TJES
Processo: 5000289-48.2022.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000289-48.2022.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO ANGELO e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS (PRINCIPAL E ADESIVA). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NULIDADE DA COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DESCUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença que declarou a nulidade do valor apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), reconhecendo a inexistência dos débitos e condenando a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O Juízo a quo, contudo, rejeitou o pedido de indenização por dano moral por ausência de comprovação de inscrição em cadastro de inadimplentes ou de interrupção do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de inspeção e apuração do TOI obedeceu aos requisitos da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente os previstos no art. 129; e (ii) verificar se há prova de interrupção ou inscrição em cadastro de inadimplentes capaz de gerar o dever de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado o descumprimento dos requisitos previstos no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente a ausência de comunicação ao consumidor, de opção por perícia técnica e de comprovação de irregularidade no equipamento de medição, não se sustenta a cobrança de recuperação de consumo com base no TOI.

4. O ensaio técnico do medidor indicou sua aprovação quanto ao registrador, à exatidão e à marcha em vazio, além de inexistência de alteração no histórico de consumo após a substituição do equipamento, o que afasta a presunção de fraude.

5. Em casos semelhantes, em que não foi assegurado o acompanhamento do consumidor na avaliação técnica e o medidor foi aprovado no ensaio de exatidão, esta Corte tem declarado inexistente o débito de recuperação de consumo (precedente: TJES, Apelação Cível nº 011190075793, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 26/10/2021).

6. O dano moral decorrente da suspensão de serviço essencial opera-se in re ipsa, conforme entendimento do STJ, mas, no caso concreto, não há prova de interrupção efetiva do fornecimento de energia elétrica ou de inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes. Sem tais comprovações, não se caracteriza lesão a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos de apelação cível desprovidos.

Tese de julgamento
:

O descumprimento dos requisitos previstos no art. 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 invalida a cobrança de recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).

Sem a prova concreta da suspensão do fornecimento de energia elétrica ou da inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes não há direito à indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 011190075793, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, j. 26/10/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/08/2014; STJ, AgInt no AREsp nº 2.204.634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos principal e adesivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recursos de apelação cível (principal e adesivo) interpostos, respectivamente, pela

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
(requerida)
e por
PEDRO ANGELO
(requerente)
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Rio Novo do Sul/ES, que acolheu em parte a pretensão autoral para declarar
“
a nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente as instalações de titularidade da parte requerente, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos”,
condenando a requerida
“
ao pagamento de custas processuais bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, com fulcro no art. 85, §2º do NCPC
”
.

O Juízo
a quo
constatou irregularidades no procedimento de inspeção, reconhecendo a nulidade alegada, mas rejeitou o pedido de indenização por dano moral, diante da ausência de comprovação de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço.

A requerida/apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em suma, que (evento 9971599),
“
diferentemente do que foi consignado na sentença em combate, não há dúvidas de que o procedimento realizado pela EDP se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, de maneira que a sua validade é indubitável, porquanto trata-se de ato completamente vinculado a lei, conforme comprova o arcabouço documental juntado com a contestação, não havendo que se falar em unilateralidade no agir da EDP
”
(fl. 03).

Contrarrazões ofertadas pelo requerente/apelado no evento 9971603, pelo desprovimento do recurso.

Já o requerente/apelante adesivo
PEDRO ANGELO
defende, em resumo, que (evento 9971604) faz jus à indenização por dano moral, pois foi suspenso o fornecimento da sua energia elétrica e somente restabelecida dois meses depois após deferimento de tutela de urgência nos autos do processo nº 5000001-37.2021.8.08.0042.

A inicial da demanda de origem, proposta em 01/11/2022, registra que foi ajuizada ação perante o Juízo do Juizado Especial, que se declarou incompetente para o seu processamento e julgamento, diante da necessidade de realização de perícia, o que ensejou a propositura na Justiça Comum.

Consta da peça vestibular que o requerente teve o fornecimento de sua energia elétrica suspenso e somente após tomou conhecimento do Termo de Ocorrência e Inspeção que ensejou a cobrança de recuperação de consumo, o que motivou o deferimento de tutela de urgência no Juizado Especial para restabelecimento do serviço, diante das irregularidades constatadas.

Em contestação, a requerida pontuou que seus técnicos detectaram irregularidade no equipamento de medição, provocada por intervenção de terceiros, que impediu o correto faturamento da energia consumida, o que levou a lavratura do termo de ocorrência e inspeção e substituição do equipamento, com a consequente cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Consta da peça de defesa que, uma vez materializada a prova da irregularidade com a lavratura do TOI, o histórico e consumo com degrau existente no período da irregularidade e as fotografias da fraude, a cobrança a recuperação de consumo não faturado é medida legítima, destacando que foi observada a Resolução ANEEL nº 414/2010, tanto para apuração da irregularidade (art. 129), quanto para apuração do valor (art. 130), e, por fim, para a suspensão por inadimplemento (art. 172).

O julgador de origem procedeu ao julgamento antecipado, por entender suficientes as provas produzidas, concluindo que não foram observados os requisitos do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010 para apuração da irregularidade, de modo que entendeu indevida a cobrança respectiva.

Compulsando os autos, constata-se que o consumidor estava ausente quando da lavratura do TOI, quando seu medidor foi retirado e substituído para teste em laboratório, sem nenhuma registro de qualquer irregularidade aparente (evento 9971579), também não revelada pelas imagens fotográficas produzidas na ocorrência (evento 9971578).

A despeito da ausência do consumidor, não foi enviada a cópia do TOI, ou muito menos oportunizada a opção pela perícia técnica, conforme previsto no art. 129, §§ 3º e 4º da Resolução ANEEL nº 414/2010.

Ao contrário, na mesma data da lavratura do TOI, quando preenchido o formulário de levantamento de carga instalada, foi assinalada a ausência do consumidor e a resposta negativa pela solicitação de perícia técnica (evento 9971579, fl. 04).

Além disso, embora o equipamento tenha sido reprovado na inspeção-geral da avaliação técnica, diante de apontado
“disco arranhado
por
intervenção de terceiros”,
com menção à violação de lacres do aferidor, o medidor foi “
aprovado no ensaio de exatidão”
,
além de ter sido
aprovado no ensaio do registrador/
mostrador, de tensão aplicada e de marcha em vazio

(evento 9971582).

Outrossim, efetuada a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas (art. 129, inciso IV, da Resolução ANEEL nº 414/2010),
sequer
foi apurado
qualquer degrau de consumo
(evento 9971573, fls. 30/34), ao contrário, após a instalação do novo equipamento, a demanda consumida continuou condizente com o histórico sazonal da unidade consumidora (com períodos de alta e baixa demanda, antes e depois da substituição), o que corrobora que,
apesar d
a reprovação
na inspeção-geral,
não houve
irregularidade
no registro da energia
(tanto que o medido
r
foi aprovado no ensaio de exatidão
e no ensaio do registrador
)
.

Em situação similar, em que a avaliação técnica concluiu pela aprovação no ensaio de exatidão do medidor, embora igualmente reprovado na inspeção técnica, esta Corte já decidiu pela manutenção da sentença que declarou inexistente o débito de recuperação de consumo correspondente, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVAÇÃO DA FRAUDE DO MEDIDOR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA APROVAÇÃO DO MEDIDOR NO ENSAIO DE EXATIDÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. A fraude apontada pela distribuidora é afastado no caso em que o consumidor não tenha sido devidamente cientificado acerca da avaliação técnica de seu medidor de consumo e quando o relatório de avaliação conclua por sua aprovação no ensaio de exatidão. 2. Não comprovada a fraude, deve ser declarado inexistente o débito correspondente. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190075793, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/11/2021).

Nesse contexto, não identifico razão para alterar a conclusão da sentença, que declarou
“
a nulidade do valor apurado no TOI indicado na inicial referente as instalações de titularidade da parte requerente, e, a consequente inexistência dos respectivos débitos”.

Por fim, quanto ao dano moral, objeto de recurso do requerente, segundo já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, a
“suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.”
(AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014; AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

No caso, apesar de deferida tutela de urgência nestes autos para manter o fornecimento de energia na instalação consumidora, cujo restabelecimento havia sido determinado em demanda anterior, que tramitou no Juizado Especial (processo nº 5000001-37.2021.8.08.0042, evento 2650960), não há prova nenhuma de que ocorreu a referida suspensão, seja nestes autos, seja naquele que tramitou no Juizado Especial.

Tal como assentado na sentença pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul, que atuou também no processo do juizado especial anterior, a
“cobrança feita através de missivas, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço, não provoca lesão a direitos da personalidade
(...)
. No caso dos autos, em que pese a afirmação autoral, não restou cabalmente provado inscrição em cadastro restritivo de crédito ou de interrupção do serviço.”

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível para lhes
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença atacada.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso da requerida, condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, majoro a verba honorária em mais 5% (cinco por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.